Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703345-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: SALVIO MENDONCA JUNIOR Despacho Trata-se de agravo interno interposto por Inovare Construtora e Incorporadora Eireli - ME (ID no 14650625, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, conforme ID no 14234666, págs. 1-4. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, Sálvio Mendonça Júnior, para, no prazo legal, manifestar-se sobre o agravo interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro